Tribunal: TJES
Processo: 5038282-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038282-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: PAULA MONIQUE BATTESTIN e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5038282-82.2022.8.08.0024

RECTE.: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECDA.: PAULA MONIQUE BATTESTIN e JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PLANO DE SAÚDE.
REALIZAÇÃO DE PARTO. NEGATIVA DE
ATENDIMENTO. AUTORA QUE TINHA O PLANO POR QUATRO ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.

MONTANTE INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 6247013. Contrarrazões em Id. 6247016, estando os Recorridos assistidos por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6247013), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6247011), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e consequentemente, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral de condenação, da parte Requerida SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (cinco mil reais), para o Autor JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Autora PAULA MONIQUE BATTESTIN, corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo e com juros de mora, ambos contados a partir desta data. Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e restituição em dobro, sob argumento que a autora é beneficiária do plano da SAMP e em 21 de abril de 2022 entrou em trabalho de parto, razão pela qual compareceu ao Hospital Vitória Apart, contudo, o plano se negou a cobrir o procedimento, pois alegou que a autora não tinha tempo de carência, sendo que ela era usuária do plano há mais de 04 anos. Temendo que o filho nascesse no hall da entrada do hospital, os Autores pagaram a execução do parto de forma particular. Assim, puderam entrar no hospital e realizar o procedimento. Afirmou a autora ter ficado bastante abalada com o ocorrido, vindo a adquirir depressão pós-parto. Sete dias depois do ocorrido, o plano assumiu o erro e devolveu os valores pagos. Ajuizaram a presente ação requerendo danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não houve prejuízo algum para a parte autora, visto que o parto foi conduzido conforme necessário e o montante gasto foi reembolsado em um período razoável. Caso mantido, o valor deve ser reduzido para R$ 2.000,00.

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam a 1ª Requerente (consumidora) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante, vez que a empresa ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais fixada em sentença.

Os fatos narrados na exordial restaram incontroversos. De outra quadra, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da empresa recorrente, haja vista que a recusa do plano de saúde agravou o estado de aflição dos autores em relação ao nascimento de seu filho, exacerbando sentimentos de ansiedade e indignação frente a injusta recusa de atendimento, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Assim,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a recorrida e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o recorrido a título de dano moral, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de atendimento, razão pela qual mantenho a sentença.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)